Tribunal: TJES
Processo: 5049342-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049342-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANGELO EDUARDO CARNEIRO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5049342-47.2025.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: ANGELO EDUARDO CARNEIRO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19089782) interposto pela Ré. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19089789), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19089782), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CÂNCER DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE CIRURGIA ROBÓTICA. ABUSIVIDADE. DOENCA COBERTA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenado a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.460,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais) e morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na inicial, o autor narra que foi diagnosticada com adenocarcinoma de próstata, tendo o médico assistente prescrito o procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical robótica, por ser menos invasivo, com recuperação mais rápida e menor risco de sequelas graves, como incontinência urinária e disfunção erétil. A recorrente recusou a cobertura e o recorrido, diante da urgência apontada pelo médico assistente, custeou o tratamento indicado pelo médico assistente.

A ré interpôs recurso sustentando a incompetência do juízo, em razão da suposta complexidade da causa, bem como a ausência de responsabilidade pelo custeio do exame e pela indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência do juízo, ante eventual complexidade da causa, (ii) se há direito ao reembolso integral do valor despendido pelo consumidor; (iii) se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade. No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mérito, tenho que a relação jurídica ostenta natureza consumerista, nos termos da Súmula 469 do STJ, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, mostram-se plenamente aplicáveis tanto a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, quanto o regime da responsabilidade objetiva das rés, nos moldes do art. 14, ambos do CDC.

Infere-se a verossimilhança das alegações do Autor, uma vez que acostou aos autos laudo médico que atesta a patologia diagnosticada e indica o procedimento como indispensável à manutenção de sua saúde (ID 19089737, 19089737).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida (ora autora) assiste razão em sua pretensão. Isso porque, a1 alegação da requerida (ora recorrente) de que a taxatividade do Rol da ANS afastaria a cobertura da cirurgia robótica não merece prosperar, não havendo reparo a ser feito na sentença. Como se explica, o rol serve como parâmetro de cobertura, não podendo servir de obstáculo à evolução das práticas médicas nem à viabilização de tratamento indispensável à saúde do segurado.

De igual modo, as disposições previstas em resolução normativa não podem prevalecer sobre a Lei nº 9.656/98 e as normas do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a enfermidade que acomete o autor possui cobertura contratual, assim como o procedimento cirúrgico indicado. A controvérsia restringe-se à técnica a ser empregada.

Com efeito, havendo cobertura contratual para a doença que acomete o autor, não pode a operadora se eximir de custear o tratamento adequado prescrito pelo médico assistente, a quem compete a definição da melhor conduta terapêutica, havendo, inclusive, elementos nos autos que evidenciam que, no caso concreto, o exame indicado se mostrava indispensável à adequada condução do tratamento. Assim, a negativa de cobertura revela-se abusiva, devendo manter inalterada a obrigação de restituir a recorrida pelos danos materiais sofridos, ante a demonstração do prejuízo material.

Por conseguinte, com relação à indenização por danos morais, entendo por mantê-la inalterada, porquanto a situação retratada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão a direito da personalidade. Como se observa dos autos, a operadora de saúde deixou de oferecer cobertura a procedimento essencial ao tratamento de saúde do autor, contrariando a prescrição médica fundamentada e obrigatória para a adequada condução do quadro clínico. Tal recusa impôs a paciente sofrimento, angústia e apreensão quanto à continuidade do tratamento, caracterizando ofensa à dignidade e à integridade emocional.

No que concerne ao
quantum
fixado, o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)